Tribunal: STF
Processo: ARE 1460778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR INATIVO OCUPANTE DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. CUMULATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE UM DOS BENEFÍCIOS. IMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). INSTITUIDOR OCUPANTE DOS CARGOS ORIENTADOR EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E PROGRAMADOR EDUCACIONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI. CONCEITO ‘LATO SENSU’ DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. EQUIPARAÇÃO MATERIAL AO CARGO DE PROFESSOR. LEI DISTRITAL 5.105/2013. POSSIBILIDADE ACUMULAÇÃO DAS PENSÕES. ART. 37, XVI, ALÍNEA ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como a regra, a ordem jurídico- constitucional veda a acumulação remunerada de cargos públicos, reportando o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, de forma excepcional, as hipóteses em que a cumulatividade é lícita. 2. A Lei Distrital n.º 5.105/2013, que reestrutura a carreira de magistério público do Distrito Federal, estabelece distinção para a implementação de atividades pedagógicas, sendo congruente a equiparação entre os cargos de professor da educação básica e de pedagogo/orientador educacional, ambos inseridos no âmbito da mesma carreira de magistério público vinculada à Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. No Supremo Tribunal Federal reside a compreensão de que “[a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar” (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-204, Publicado em 29- 10-2009). 4. O cargo de Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercido pelo instituidor das pensões por morte em favor da impetrante, insere-se no âmbito da carreira de magistério público do Distrito Federal e afigura subsunção imediata à possibilidade excepcional de acumulação de cargos públicos prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘b’, da Constituição Federal e, por consequência, de cumulatividade do pensionamento em favor da impetrante beneficiária. Precedentes TJDFT. 5. No caso, é cogente o controle de legalidade do ato administrativo para que as autoridades coatoras se abstenham de exigir da impetrante a opção por uma das pensões percebidas cumulativamente, diante da licitude do recebimento simultâneo dos benefícios na espécie. 6. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente